Tribunal: STF
Processo: RE 1291765
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA — SEGUIMENTO — NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de fornecimento de procedimento cirúrgico para tratamento de moléstia indicada na inicial. No extraordinário, o Município de Visconde do Rio Branco aponta violação aos artigos 196 e 198 da Constituição Federal. Afirma não lhe competir o provimento da cirurgia pleiteada em razão de seu alto custo.
    2. A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo no tocante à responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento médico aos necessitados. Confiram com o teor da ementa do recurso extraordinário nº 855.178, julgado sob a sistemática da repercussão geral, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de março de 2015:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator